Tribunal: TJBA
Processo: 8156253-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156253-56.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NILDES FERNANDES CASAES

Advogado(s)
:
ANGELI CRISTINE DE MAGALHAES, JOAO LUCAS SOUTO QUEIROZ

APELADO: UNIESP S.A e outros

Advogado(s)
:
ENDRIGO PURINI PELEGRINO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA "UNIESP PAGA". RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PELO PAGAMENTO DO FIES. DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PELA ALUNA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer e Pagar cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada contra UNIESP S/A e outra. A parte autora alegou ter aderido ao programa “UNIESP Paga” confiando em material publicitário que indicava como única obrigação o pagamento trimestral de R$ 50,00. Sustentou que as demais exigências teriam sido impostas apenas após a contratação do FIES, caracterizando prática abusiva. Requereu a nulidade de cláusulas contratuais, o pagamento integral do financiamento estudantil pelas rés, compensação por danos morais e materiais, bem como a majoração da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve propaganda enganosa na divulgação do programa “UNIESP Paga”, diante da divergência entre os panfletos e o contrato assinado; (ii) estabelecer se houve descumprimento contratual pela autora, a justificar a negativa da instituição em arcar com o FIES; (iii) determinar se há fundamento jurídico para indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual firmada entre as partes caracteriza relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90, art. 3º, § 2º).

4. Ainda que se admita a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (CDC, art. 6º, VIII), é exigida a produção de prova mínima quanto aos fatos constitutivos do direito alegado, o que não se verifica no caso concreto.

5. Não há comprovação de que a contratação do FIES se deu exclusivamente com base nas informações publicitárias constantes dos IDs 86470069 e 86470070, ou de que a instituição tenha assumido o compromisso de quitar o financiamento independentemente do cumprimento de obrigações contratuais.

6. Os documentos dos IDs 86468394 a 86468398 demonstram que o contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal foi firmado em 31/10/2012, ao passo que o contrato de prestação de serviços educacionais foi assinado em 12/11/2012 (ID 86468399), e o contrato de garantia para pagamento das prestações do FIES, apenas em 10/12/2012 (ID 86469924).

7. O contrato de garantia (ID 86469928) prevê expressamente como condições para a assunção do pagamento do FIES pela instituição: (i) a realização de seis horas semanais de trabalho voluntário, com comprovação documental e entrega de relatórios mensais (cláusula 3.3); (ii) desempenho mínimo no ENADE (cláusula 3.4); e (iii) pagamento das amortizações trimestrais de até R$ 50,00 (cláusula 3.5).

8. A cláusula 3.7 do mesmo contrato estabelece que o descumprimento de qualquer das obrigações pactuadas enseja a desobrigação da instituição quanto ao pagamento do financiamento (ID 86469928).

9. O documento de conclusão do curso (ID 86468400) revela que a autora teve ciência das exigências por mais de quatro anos, sem ter manifestado qualquer insurgência quanto às cláusulas contratuais durante a vigência do vínculo acadêmico.

10. Consta dos autos que a autora apresentou alguns relatórios de atividades voluntárias (ID 86469927), o que indica ciência e anuência às obrigações pactuadas, mas não houve comprovação do cumprimento integral das cláusulas contratuais, sobretudo as cláusulas 3.4 e 3.5.

11. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia tem reiteradamente afastado a responsabilização da UNIESP em hipóteses análogas, nas quais a parte autora não comprovou o cumprimento dos requisitos contratuais do instrumento assinado (TJ-BA, Apelação Cível nº 8140860-28.2022.8.05.0001; Apelação Cível nº 8052742-13.2021.8.05.0001; Apelação Cível nº 8059598-61.2019.8.05.0001).

12. A negativa da instituição de ensino em assumir o pagamento do FIES decorre do inadimplemento contratual da parte autora, não sendo identificada conduta abusiva ou ilícita que justifique indenização por danos morais ou materiais.

13. Diante do improvimento do recurso, a verba honorária foi majorada para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 3º, § 2º, 6º, VIII e 30 a 48; CPC, arts. 373, I e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8140860-28.2022.8.05.0001, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 18.06.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8052742-13.2021.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 02.09.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8059598-61.2019.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 28.09.2023.

ACÓR
DÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8156253-56.2023.8.05.0001

em que figuram como apelante
NILDES FERNANDES CASAES
e como apeladas
UNIESP S/
A
e
OUTRO
.

A
cordam
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR